Tribunal: TJBA
Processo: 8004436-71.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004436-71.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: JANICE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu o recurso de apelação para majorar o valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso expressivo na entrega de imóvel, fixando o montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os embargantes alegam omissão e obscuridade no julgamento, especialmente quanto à fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à responsabilidade civil objetiva da instituição financeira e à fixação do valor da indenização por dano moral, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e motivadas, inexistindo necessidade de manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que decide a controvérsia com motivação clara e suficiente. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8004436-71.2022.8.05.0229
, de SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, sendo embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
, e embargado,
JANICE CONCEICAO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator